Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012508-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), MARIO TADASHI KINFUKU - CPF: 325.545.839-00 (AGRAVANTE), PEDRO KIYOSHI KINFUKU - CPF: 349.984.979-87 (AGRAVADO), HAMILTON MASSAHIRO MASUDA - CPF: 353.863.639-72 (AGRAVADO), JHONY YOSHIO KINFUKU - CPF: 012.247.031-11 (AGRAVADO), KOMAZO KINFUKU - CPF: 131.493.189-04 (AGRAVADO), HISAKO KINFUKU - CPF: 001.926.131-46 (AGRAVADO), JANETE MASSAMI KINFUKU DE SOUZA - CPF: 821.225.121-72 (AGRAVADO), PAULO EIJI KINFUKU - CPF: 349.991.089-68 (AGRAVADO), TAKESHI GERALDO KINFUKU - CPF: 353.208.691-34 (AGRAVADO), COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.507.091/0001-19 (AGRAVADO), MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.329.200/0001-55 (AGRAVADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS COLINA ALTA LTDA - CNPJ: 08.930.324/0001-30 (AGRAVADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a Desconsideração é utilizada como instrumento para responsabilizar sócio por dívida formalmente imputada à sociedade. Contudo, também, é possível o inverso, isto é, desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação do sócio.

Na hipótese, o
Agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da Desconsideração Inversa, sobretudo a alegada confusão patrimonial entre os Agravados e eventual patrimônio hereditário/empresarial, razão pela qual é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRIO TADASHI KINFUKU
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Perdas e Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes c/c Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica c/c Exigências de Contas c/c Exibição de Documentos ou Coisa
n.o 0006316-98.2018.8.11.0007, proposta em face de
PEDRO KIYOSHI KINFUKU e outros,
julgou improcedente o pedido de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

Inconformado, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, ao argumento de que é evidente nos autos a confusão patrimonial promovida pelos Agravados. Sustenta que os Agravados se utilizavam das pessoas jurídicas para ocultação de bens e direitos que pertencem ao casal Komazo e Hisako.

Afirma que o Recorrido PEDRO KIYOSHI KINFUKU transferiu todos os bens do casal Komazo e Hisako Kinfuku para o seu nome e de terceiros (interpostas pessoas) e, além disso, praticou atos com a finalidade de ocultação do patrimônio, firmou "contratos de gaveta", constituiu empresas fantasmas a fim de impedir que o Recorrente resguarde os seus direitos hereditários.

Assevera que foram feitas transferências ilegais de bens pelo Agravado
Pedro Kiyoshi Kinfuku
, cujos valores pagos e ou recebidos pelas partes não se tem notícia, de sorte que dilapidou o patrimônio de toda a família, em especial do Agravante.

Com base nessas assertivas, requer o provimento do recurso, a reforma da decisão agravada e o deferimento da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 133397179).

Contraminuta lançada no ID. 136935671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NÃO CABIMENTO DO RECURSO)

Os Agravados alegam que o recurso é deserto, ao argumento de que a guia de recolhimento do preparo foi juntada fora do prazo.

No entanto, o Recurso foi interposto em 27/06/2022 e a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento foram juntados em 28/06/2022 (ID. 133193170).

Desse modo, não há falar em deserção, eis que o comprovante foi acostado dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas) contadas da interposição do recurso, conforme determina o art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, alterada pela RESOLUÇÃO n.o 02 /TJ-MT/OE de 11/03/2021.

Diante disso,
rejeito a prefacial.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
MÁRIO TADASHI KINFUKU
ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Perdas e Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes c/c Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica c/c Exigências de Contas c/c Exibição de Documentos ou Coisa
em desfavor de
PEDRO KIYOSHI KINFUKU e outros.

Por entender que não foram demonstradas as alegações, o Juiz singular julgou improcedente o pedido de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

Quanto aos honorários, consignou que serão fixados no momento em que for proferida a sentença final.

Inconformado, o Requerente
MÁRIO TADASHI KINFUKU
interpôs este Instrumental.

De proêmio, vale anotar que este Instrumental esta restrito à análise do acerto, ou desacerto, a decisão invectivada que,
no caso,
refere-se aos requisitos necessários para o deferimento da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

Conforme relatado, o Agravante afirma que os Agravados, especialmente
PEDRO KIYOSHI KINFUKU,
utilizou das pessoas jurídicas para ocultação de bens e direitos que pertencem ao casal Komazo e Hisako, e
dilapidou o patrimônio hereditário da família, o que caracteriza confusão patrimonial e justifica o acolhimento do pedido.

É cediço que a Desconsideração é utilizada como instrumento para responsabilizar sócio por dívida formalmente imputada à sociedade. Contudo, também, é possível o inverso, isto é, desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação do sócio.

Convém ressaltar que a Desconsideração Inversa é medida excepcional e pressupõe a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e por isso exige os mesmos requisitos da Desconsideração comum, previstos no art. 50 do CC.

No caso em exame, observo que o Agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da Desconsideração Inversa, sobretudo a alegada confusão patrimonial entre os Agravados e eventual patrimônio hereditário/empresarial.

Segundo o Agravante, a porção maior do patrimônio hereditário do casal Kamazo e Hisako está sob a administração do Agravado Pedro Kinfuku e ocultado na forma de bens das empresas do grupo familiar. O Agravante ainda busca na ação principal o reconhecimento e dissolução da sociedade de fato que aduz ter existido com os Agravados antes de deixar o Brasil, há mais de 26 (vinte seis) anos.

Inobstante os argumentos utilizados pelo Agravante, não há prova da fraude arguída, assim como também inexistem elementos que demonstrem que os Agravados agiram imbuídos de má-fé e com desvio de finalidade ou com o intuito de praticar confusão patrimonial.

Com efeito, não há elementos que demonstrem transferência ilegal de bens hereditários ou partilha antecipada com o intuito de dilapidação do patrimônio familiar, ou seja, inexistem dados firmes que atestem a confusão patrimonial na formação e administração das empresas pertencentes à família.

Ademais, como bem consignou o Juiz singular, não há indicativos mínimos de que o ingresso de terceiros nas empresas Agravadas e as transferências de cotas sociais tenham se dado com a intenção de dilapidar o patrimônio. Em resumo, as alegações ficaram restritas ao campo das ilaçãoes, o que não é suficiente para o acolhimento do pedido.

Ausentes, pois, os requisitos necessários para o deferimento da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, a manutenção da decisão recorrida se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSURGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – MERAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO CONSTITUEM, POR SI SÓ, PROVA SUFICIENTE DE QUALQUER BURLA OU DILAPIDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE COTAS PARA TERCEIROS SEM PATRIMÔNIO - MEDIDA DE RETIRADA DE AUTONOMIA PATRIMONIAL EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA E ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAM A DESCONSIDERAÇÃO – MÁ-FÉ E CONDUTA TEMERÁRIA DOS ADMINISTRADORES QUE DEMANDAM CABAL COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0040071-91.2021.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 11.02.2022) (TJ-PR - AI: 00400719120218160000 São José dos Pinhais 0040071-91.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 11/02/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022).

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022